Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-27.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-27.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JANICE ROSA DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito da parte autora à implementação do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com possibilidade de compensação de valores já pagos. O embargante alega omissão quanto à superveniente perda do objeto diante da edição da Lei Municipal nº 372/2015, bem como quanto à compatibilidade do piso com a Lei de Responsabilidade Fiscal e à fixação do termo inicial da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões no acórdão embargado quanto à alegada perda de objeto e à fixação do termo inicial da obrigação; (ii) apurar se houve inovação recursal e tentativa de rediscussão de matérias já apreciadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo como meio para rediscutir fundamentos do julgado.
O acórdão embargado enfrentou suficientemente a alegação de perda de objeto, ao consignar que eventual adimplemento de valores será verificado na fase de liquidação, mediante prova documental.
A sentença não determinou pagamento em duplicidade, mas apenas a quitação de diferenças eventualmente devidas, assegurada a compensação de valores já pagos.
As alegações relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao termo inicial da obrigação não foram suscitadas oportunamente, configurando inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais rechaça a inovação recursal em embargos declaratórios, bem como seu uso para simples inconformismo com a decisão.
O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que apresente motivação suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000460-27.2015.8.05.0027
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como Embargada JANICE ROSA DOS SANTOS ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça